Tribunal: TJSP
Processo: 2222365-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora sobre direitos hereditários do executado. Cabimento. Ausência de indicação de outros bens para satisfação da execução. Ordem preferencial constante do art. 835 do CPC que não é absoluta. Interesse do Estado a realização de medidas efetivas para a garantia da atividade jurisdicional, de modo a satisfazer o direito no mais breve

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora sobre direitos hereditários do executado. Cabimento. Ausência de indicação de outros bens para satisfação da execução. Ordem preferencial constante do art. 835 do CPC que não é absoluta. Interesse do Estado a realização de medidas efetivas para a garantia da atividade jurisdicional, de modo a satisfazer o direito no mais breve espaço de tempo possível. Devedor que responde com todos os seus bens para dar cumprimento à obrigação. Art. 789 do CPC. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222365-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
DOS SANTOS, é agravado ESTEVÃO DE OLIVEIRA MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222365-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11146
2
Voto no 11.146
Agravo de instrumento no 2222365-35.2020.8.26.0000
Agravante: JOSÉ DOS SANTOS
Agravado: ESTEVÃO DE OLIVEIRA MENEZES
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. Reg. S. Miguel Paulista Proc. n. 0004979-
97.2017.8.26.0005
Juiz prolator da decisão: Dr. Michel Chakur Farah
Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de
sentença. Penhora sobre direitos hereditários do executado.
Cabimento. Ausência de indicação de outros bens para
satisfação da execução. Ordem preferencial constante do art.
835 do CPC que não é absoluta. Interesse do Estado a
realização de medidas efetivas para a garantia da atividade
jurisdicional, de modo a satisfazer o direito no mais breve
espaço de tempo possível. Devedor que responde com todos
os seus bens para dar cumprimento à obrigação. Art. 789 do
CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 12
que, nos autos da ação de cobrança (comissão de corretagem), em fase de
cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre os direitos hereditários do
executado, ora agravante, em relação aos imóveis matriculados sob nos. 218.484 e
218.492.
Afirma o agravante que tem repassado o valor dos alugueres até 1/6
correspondente a sua parte, sistematicamente.
Sustenta que deve ser respeitada a ordem preferencial prevista no art.
835, do Código de Processo Civil e o agravado não tem reconhecido o esforço
empenhado para quitação do débito.
Requereu o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora
que recaiu sobre os direitos hereditários em relação aos imóveis.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222365-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11146
3
Contraminuta às fls. 41/46.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Em relação às manifestações de fls. 180/181 e 197/198 dos
exequentes, observo que as proporções dos aluguéis que cabem aos
locadores foram fixadas nos contratos, e, além disso, é fácil perceber
que elas decorrem da quota-parte que estes possuem sobre os bens,
ou seja, a viúva tem direito à meação (3/6) e cada um dos herdeiros
têm direito a 1/6 sobre a herança, de modo que não há motivo que
autorize a modificação dessas bases. Observo que não há falar em
litigância de má-fé do executado pelo simples fato de ele não se
manifestar sobre a petição dos exequentes, pois, na verdade, a estes
incube o ônus de diligenciar no sentido de obter as informações sobre
o óbito e a abertura de inventário, na medida em que se trata de
informações públicas. No mais, defiro a penhora dos direitos
hereditários do executado, em relação aos imóveis de matrícula no
218.484 (fls. 157/159) e 218.492 (fls. 161/162), ficando ele como
depositário dos bens, devendo a serventia lavrar o competente termo
(art. 838, CPC). Após, intime-se o executado, por meio de seu
advogado, sobre a penhora. Int.”.
O agravante ainda não logrou êxito em receber os valores devidos pelo
agravado e, por essa razão, requereu a penhora dos direitos hereditários do executado
referente aos imóveis descritos, matriculados sob números 218.484 e 218.492,
passíveis de penhora por tratar-se de quinhão distribuído em razão da sua qualidade
de herdeiro.
Embora o agravante alegue que vem empenhando esforços para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222365-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11146
4
quitação do débito, o certo é que não foi quitado, tampouco indicados outros bens
para satisfação do crédito exequendo.
Os valores constritos são insuficientes para quitação do débito e, como é
cediço, a ordem de preferência de bens penhoráveis constante do art. 835 do Código
de Processo Civil não é absoluta, podendo ser alterada de acordo com as
particularidades de cada caso.
Vale ressaltar que constitui interesse do Estado a realização de medidas
efetivas para a garantia da atividade jurisdicional, de modo a satisfazer o direito no
mais breve espaço de tempo possível, em atenção à obrigação de zelo pela duração
razoável do processo e do dever de colaboração previstos nos artigos 139, II, e 378,
respectivamente.
Sendo assim, os argumentos lançados pelo agravante são insuficientes
para desconstituir a penhora observando-se que, a teor do disposto no art. 789, do
Código de Processo Civil:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
Desta forma, é direito do credor buscar a satisfação do seu crédito por
meio da penhora dos direitos hereditários do executado sobre os imóveis indicados
pelo exequente e sendo legítima a efetivação da penhora, a decisão hostilizada deve
ser mantida.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator